Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009082-83.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO DIONE ALVES CANTOR - CPF: 029.002.241-01 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (
URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO —

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (Id. 40705007) proferida em
ação ordinária de cobrança
.

Assegura que se operou a prescrição, por ter decorrido o prazo quinquenal disposto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a contar da vigência da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que determinou a conversão dos vencimentos dos servidores.

Assevera que o índice de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) não pode ser acolhido sem a devida constatação através de perícia técnica, sobretudo em virtude das sucessivas leis que o apelante editou para instituir planos de cargos e carreiras, a promover aumento salarial.

Afiança
que os servidores admitidos posteriormente ao ano de 1994 não possuem legitimidade para propor a cobrança de valores referentes à conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a inexistência de relação jurídica com o Município, à época.

Contrarrazões (Id. 40705016).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 41067452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V e no § 4o, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 40705007, fls. 13/14).

Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, não mais rende pano para manga de camisa regata.

[...]
Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5)
.

2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al.
c
, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1011205/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Nos embargos de declaração explicitou:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade
. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal
. O termo
ad quem
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil.
Servidor público
.
Prescrição
.
Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional
.
Ausência de ofensa constitucional direta
.
Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão em unidade real de valor
– URV. Lei n. 8.088/1994. Re 561.836-rg. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 891568/TO AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Recentemente, reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. No mais, ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de outubro de 2018
). [com itálico no original]

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Por conseguinte, o fato de
Paulo Dione Alves Cantor
ter sido admitido no cargo de
gari
somente em 30 de janeiro de 2009 (Id. 40703991, fls. 4), após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Súmula no. 284 do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na fundamentação.
Correção Monetária. Incidência. Desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas
. Juros de mora. Medida provisória no. 2.180-35/01. Aplicabilidade imediata. 0,5% ao mês, a partir da sua vigência. Índice de correção monetária. Verbas salariais de servidores públicos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1062039/RS, relator Ministro Ericson Maranho – Desembargador convocado do TJ/SP, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Quanto aos juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, devem incidir da data da citação.

[...] O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002,
e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219,
caput
, do CPC
, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação. [...]. (Trecho do voto-vista da Ministra Laurita Vaz: STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

No que se refere à atualização do valor do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a
incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020